Tribunal: TJPA
Processo: 0860699-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0860699-97.2018.8.14.0301
APELANTE: EDSON DE SOUSA NEGRAO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EX-POLICIAL MILITAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de ação declaratória de nulidade de ato jurídico que pretende a reintegração de policial militar. Precedentes.

2. Hipótese em que decorreu o lapso temporal superior a 12 (doze) anos sem que o autor manejasse a ação objetivando a nulidade do ato que determinou seu afastamento da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo patente a ocorrência da prescrição.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
,
da Comarca de

BELÉM/PA.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

Conhecer e

Negar Provimento ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação em Ação Ordinária (nº
0860699-97.2018.8.14.0301
) proposta por Edson de Sousa Negrão contra o ESTADO DO PARÁ, que tramitou pela 4ª Vara de Fazenda de Belém, na qual o Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação.

O Autor relata na inicial que integrava o quadro de soldado da na PM- Policia Militar e foi excluído na data de 22/09/2006, sob o argumento de que teria pedido seu desligamento.

Afirma que na época sofria de forte quadro de depressão, sendo dever da Polícia Militar proporcionar seu tratamento ao invés de desliga-lo. Requer a procedência da ação para integra-lo novamente as fileiras da corporação, tendo em vista todos os anos de serviço prestados.

O Estado do Pará apresentou contestação e alegou prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o Autor se silenciou por mais de doze anos.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição no caso concreto.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação alegando que o ato de desligamento foi nulo, que deveria ter o direito de ampla defesa e contraditório respeitado, de maneira que parece receber uma punição sem que lhe seja assegurado o direito de defender-se. Alega que em caso de doença o servidor deve ser licenciado e não desligado da corporação, não sendo possível aplicar o instituto da prescrição. Requer a reforma da decisão de primeiro grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso de apelação.

In casu,
o desligamento do apelante da corporação ocorreu em 22.09.2006 conforme narrativa da peça de ingresso – BG nº 180-

contudo, somente ajuizou a presente ação em 2018, quando já ultrapassados mais de 12 (doze) anos, portanto inconteste a ocorrência da prescrição consoante art. 1º do Decreto n° 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Com efeito, no caso vergastado não há como afastar a aplicação da prescrição quinquenal em virtude do decurso do lapso temporal em muito superior ao legalmente estabelecido.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de se aplicar a prescrição quinquenal em casos como o ora em análise, ainda que se trate de pedido de nulidade do ato administrativo de desligamento do militar. Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO. DECISÃO RESCINDENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. IMPROCEDÊNCIA
.

1. Na situação específica do autor desta Ação Rescisória, está consignado no julgado rescindendo que o seu desligamento ocorreu no ano de 1989, sendo que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada no ano de 2011, ou seja, quando ultrapassados mais duas décadas, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal.

2.
Eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial
.

3.
O acórdão rescindendo aplicou corretamente a legislação de regência, isto é, o Decreto nº 20.910/1932, declarando prescrita a pretensão autoral, pelo que não merece ser acolhida a alegação de violação literal do art. 5º, LV, da CF/88
. Isto porque, para que a Ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum seja aberrante a ponto de violar o dispositivo em sua literalidade, o que não houve, uma vez que o acórdão vergastado apresenta conclusão consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ação rescisória julgada improcedente, decisão unânime.

(TJPA, Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 149.677, Relatora Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 18.08.2015, Publicado em 19.08.2015)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1.

O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC.

2.

Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.

3.

Segundo precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.

Agravo regimental improvido. (AgRg

no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a
o recurso de apelação, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos, pelos fundamentos lançados no voto.

É como voto. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/07/2020